Tribunal: TJDFT
Processo: 0715525-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715525-82.2018.8.07.0000 RECORRENTE: LAÉRCIO JOSE FRANZON RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão integrado por embargos de declaração proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO SANADO. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. EFEITOS MODIFICATIVOS. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA ALTERAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Os embargos de declaração devem ser providos quando o acórdão embargado apresenta algum dos vícios previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada. O provimento desse recurso pressupõe a constatação dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 3. O provimento dos embargos quanto à omissões constatadas pode ou não levar a efeitos modificativos das conclusões exaradas. Constatado que, após o suprimento das omissões, as conclusões da v. decisão devem ser mantidas, a integração se faz sem efeitos modificativos. 4. Embargos de declaração conhecidos e providos, porém, sem emprestar efeitos infringentes. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.021 e 1.024, § 2o, ambos do CPC, ao argumento de que embora não tenha havido exame da controvérsia do mérito da demanda no julgamento, dos embargos de declaração no órgão colegiado, a matéria posta em debate teria sido citada na parte dispositiva do agravo de instrumento, a qual somente esta faria coisa julgada. Afirma que a fundamentação, composta pelos motivos de fato e de direito, bem como pela verdade dos fatos estabelecida como premissa para o julgamento, não seria atingida pela coisa julgada material, ainda que determinante e imprescindível para demonstrar o conteúdo da parte dispositiva da sentença. Discorre sobre a natureza meramente integrativa e não, substitutiva, dos embargos de declaração; c) artigo 1.026 do CPC, sustentando que os embargos de declaração apenas interrompem o prazo para a interposição de recurso, entendendo que o acórdão que decidiu pelo não conhecimento do agravo interno ensejou apenas nulidade relativa; d) artigo 203, §§ 2o e 3o, do CPC, defendendo que o ato judicial que determina a intimação do requerente para que, emendando a petição inicial, adeque o procedimento, seria irrecorrível; e) artigo 1.015, inciso VI, do CPC, expondo que o acórdão não deveria ter decidido que o pronunciamento judicial que determina emenda à petição inicial, visando a transformação do feito em ação exibitória autônoma, não está arrolado nas hipóteses de cabimento previstas na lei processual, porque o rol do mencionado dispositivo legal é exemplificativo e não, taxativo; e f) artigos 396 e ss, do CPC, alegando, em síntese, que o feito deveria ter sido extinto sem resolução do mérito, quando o pedido de exibição incidental de documento não for atendido pelo juízo de origem e nem pela turma que julgou o recurso de apelação interposto. Suscita dissensos pretorianos em relação às sobreditas alíneas “b”, “d” e “f”, com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-los. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.015, inciso VI, do CPC.Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027